Tribunal: CARF
Processo: 15374.964181/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.964181/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.225 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2022
Recorrente
REPSOL SINOPEC BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2007 a 28/02/2007
RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVAS DO ERRO COMETIDO.
A retificação de DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação, de acordo com o que
dispõe o enunciado da Súmula CARF no 164.
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A comprovação da certeza e liquidez do crédito, ou seja, da sua existência e
valor, é ônus que se atribui ao contribuinte que pleiteia o reconhecimento
daquele direito.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
PROCEDIMENTO
IMPRESTÁVEL
À
COLHEITA DE PROVAS.
A diligência constitui procedimento que não se presta à colheita prova que
deveria ter sido apresentada desde a fase de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de conversão do julgamento em diligência e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Ricardo Piza Di Giovanni, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti
Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.964181/2009-70
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.225 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.964181/2009-70

Relatório
Adoto o relatório da decisão da DRJ/FOR, por bem refletir os fatos ocorridos:

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório no
848616133, que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
03585.69133.170407.1.3.04-0148.
A declaração objetiva compensar débitos fiscais com alegado pagamento indevido ou a
maior de Cofins, referente ao mês de fevereiro de 2007 e efetuado em 20/03/2007. O
despacho decisório considerou improcedente o crédito informado no PER/DCOMP, à
luz da seguinte fundamentação (fl. 63):

O referido decisório está arrimado no seguinte enquadramento legal: arts. 165 e 170 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Cientificado da decisão em 20/10/2009 (fl 66), o interessado manifestou
inconformidade em 09/11/2009 (fls 2/5) requerendo a homologação da compensação
pleiteada com crédito oriundo de indébito tributário de Cofins, configurado a partir da
retificação da DCTF. A retificação foi motivada, segundo o interessado, pela existência
de equívocos na apuração da contribuição.
Em complemento ao relatório, tem-se que o órgão de primeira instância
administrativa julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, em Acórdão que se
encontra fundamentado, em resumo: 1. no fato de, sendo o Despacho Decisório o próprio
lançamento por (não-)homologação, haveria de se lhe aplicar o princípio da imutabilidade do
lançamento, que só admite a alteração deste em situações expressamente contidas nos incisos do
art. 145 do CTN; 2. o manifestante não teria se desincumbido do ônus de comprovar o indébito,
ao ter instruído sua manifestação apenas com a DCTF retificadora.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a Manifestação de
Inconformidade em 02/08/2018, conforme Termo de Ciência Por Abertura de Mensagem,
anexado ao presente processo.
Em 31/08/2018, apresentou Recurso Voluntário, afirmando basicamente que:
(1) Não poderia ser mantido o entendimento de que a retificação da DCTF após a
prolação do Despacho Decisório impossibilitaria o reconhecimento do direito
creditório, uma vez que contrário à própria jurisprudência administrativa;
(2) O Parecer Normativo COSIT no 02/2015 permitiria que a DCTF fosse
retificada até mesmo em momento posterior à prolação do Despacho
Decisório;
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.225 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.964181/2009-70

(3) A compensação de débitos com créditos oriundos de recolhimento a maior
não configuraria um favor fiscal, mas sim o reconhecimento de um direito
subjetivo do contribuinte, oponível ao Fisco;
(4) As autoridades julgadoras teriam deixado de observar o princípio da busca
pela verdade material, o qual, no presente caso, determinaria a mera
conferência da DCTF retificadora transmitida;
(5) Protesta pela realização de diligência/perícia com vistas a comprovar o direito
creditório em razão do pagamento a maior, requerido por PER/DCOMP.
Em síntese, são esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Satisfeitos os requisitos da tempestividade e da competência do Colegiado para o
exame da matéria posta, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme precedentemente colocado, verifica-se que se trata de DCOMP
decorrente de pagamento indevido ou maior de COFINS Não Cumulativa (cód. de receita 5856),
não homologada pela unidade de origem, em razão do DARF ali discriminado já ter sido
integralmente utilizado para quitação de um outro débito, declarado em DCTF.
Em sua defesa, a Recorrente alega que tendo realizado a reapuração da
contribuição em comento para o período de apuração – PA de 02/2007, constatou o pagamento a
maior, de onde decorreria crédito que lhe seria favorável, no montante de R$ 62.992,40.
Examinando detidamente a peça recursal, bem como a Manifestação de
Inconformidade apresentada perante a instância a quo, verifico que a alegação básica do
recorrente é a de erro no preenchimento da DCTF, sem que, contudo, seja informado ou
esclarecido qual seria a origem do alegado equívoco, o que permitiria ao julgador administrativo
a confirmação da procedência dos fundamentos do Recurso ora em apreço.
De fato, a retificação da DCTF, mesmo após a emissão do Despacho Decisório,
não é fato impeditivo do deferimento de pedido de restituição/ressarcimento ou de homologação
de DCOMP. Por isso, a data em que o contribuinte transmite a DCTF retificadora é
desimportante na análise geral do direito creditório. Relevante, sim, é a existência de elementos
que demonstrem o erro material cometido quando do lançamento.
Tal entendimento foi esposado no citado Parecer Normativo COSIT no 02, de 28
de agosto de 2015, de emissão da própria RFB, citado com propriedade pelo Recorrente, no qual
expressamente se esclarece que não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.225 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.964181/2009-70

apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de
2010.
O Parecer em referência preconiza que o contribuinte pode retificar a DCTF após
o envio de PER/DCOMP − ainda que em momento posterior ao indeferimento de restituição ou à
não homologação de compensação − desde que 1o) as informações não sejam conflitantes com
outras prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e DACON, e 2o) apresentada
Manifestação de Inconformidade tempestiva.
Ou seja, mesmo que o contribuinte apresente sua DCTF retificador após o
Despacho Decisório, é possível, em tese, que o crédito seja reconhecido.
Entretanto, para que procedimentos de análise da DCOMP tenha tal desfecho, a
retificação da DCTF deve estar acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas (alguma
escrituração contábil e fiscal) que comprovem o erro cometido no preenchimento da declaração
original, tal como estabelecido no §1o do art. 147 do CTN, verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.

Nesse mesmo sentido, o mesmo Parecer Normativo COSIT no 02/2015, já
mencionado, faz a seguinte previsão:
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o
poder-dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por
exemplo, for um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da
RFB, pode ser considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação,
sem prejuízo de ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato
de indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não
necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende da
análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal
autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação
da DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com
base em outros elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível
nos sistemas da RFB.
(Grifei)

Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.225 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.964181/2009-70

Acerca do princípio da verdade material, mencionado no Recurso Voluntário, é
certo que o julgador administrativo deve volver-se em busca do que realmente ocorreu na
situação colocada nos autos, descabendo, entretanto, substituir-se ao Recorrente na sua obrigação
de produção de provas do fato que alega. Para que as investigações possam eventualmente
prosseguir, cabe ao contribuinte fornecer robustos elementos indiciários, relativamente ao que se
afirma.
E é exatamente em razão da ausência desses indícios do crédito nos autos que
tenho por desnecessário o procedimento de diligência, no caso. Ainda mais quando se pondera
que (1o) o procedimento requerido não se presta a exames gerais, sem direcionamento, mas sim,
destina-se a esclarece um ou outro aspecto que reste nebuloso para o julgador, após a fase de
instrução; (2o) os meios de prova do fato controvertido estão na posse do Recorrente, quais
sejam, seus documentos contábeis e fiscais; (3o) a decisão recorrida fez referência explícita ao
fato de que a prova do indébito estaria ausente dos autos, chamando atenção do Recorrente para
a carência probatória.
Sobre a DCTF carreada aos autos, por seu turno, descabem demais comentários,
além das colocações gerais aqui já feitas. O certo é que a simples transmissão da Declaração
retificadora não tem o condão de tornar restituível ou compensável o crédito informado em
PER/DCOMP.
Importante deixar registrado que o onus probandi é encargo que se atribui àquele
que alega o fato, cuja ocorrência se quer evidenciar no processo. Esse pressuposto é básico no
Direito, dispensando maiores explanações por parte desta Conselheira especificamente quanto ao
sentido do velho brocardo.
Em específico, no que toca à questão da força da DCTF, considerada
isoladamente, para efeito de comprovação do indébito, a matéria foi dirimida em definitivo no
âmbito deste Colegiado com a edição da Súmula CARF no 164, cujo enunciado se amolda com
perfeição ao caso em exame:
Súmula CARF no 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a
declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.

Por conclusão, tenho que, na situação colocada, não há suporte à alegação de que
teria havido erro na apuração da COFINS e, por conseguinte, ocorrido pagamento a maior, razão
pela qual voto por rejeitar a preliminar de conversão do julgamento em diligência e, no mérito,
por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.225 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.964181/2009-70

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 190
DF CARF MF
Original